Tribunal: TJBA
Processo: 0500732-18.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500732-18.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CHRISTIMAS FERNANDES VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
REGIS LUIS LOPES TRUCCOLO

APELADO: NELSON DE MELLO JUNIOR

Advogado(s)
:
CASSIO FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES, JEANE FIGUEIREDO DE MELO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se, na origem, de ação de
obrigação de fazer onde pretende a parte autora

seja a parte ré obrigada a lhe entregar a documentação referente aos três lotes dados em pagamento,
conforme contrato firmado em 1993.

2.
Considerando que entre a data em que se firmou o negócio, em 09/06/1993, e a data do ajuizamento da ação em 29/06/2015, se passaram mais de 22 anos, acertada a sentença que reconheceu o advento da prescrição.

Sentença
mantida
. Apelo
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 0500732-18.2015.8.05.0022,
em que figura como
Apelante
Christimas Fernandes Vasconcellos,

e como
Apelad
o

Nelson de Melo Júnior
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar
provimento ao recurso,

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça